Tribunal: TJDFT
Processo: 0002492-31.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RÉU INIMPUTÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, relatando que o réu proferiu xingamentos e ameaçou quebrar sua cara.
2. Insta consignar que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal descrito no artigo 147, caput, do Código Penal, é a tranquilidade psíquica da vítima, que é abalada por uma promessa de mal injusto e grave, não se exigindo ânimo calmo e refletido por parte do agente para a configuração do crime de ameaça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu das imputações do artigo 147, caput, do Código Penal combinado com o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por inimputabilidade, aplicada medida de segurança restritiva consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo máximo de seis meses.